Tribunal: TJDFT
Processo: 0728873-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO POSTERIOR E COM EFEITOS EX NUNC. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão recorrido e, ao contrário, busca o reexame da matéria, a fim de obter efeitos infringentes.
3. A inércia autoral em realizar a adequada emenda ocasiona o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Recurso não provido.